Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702267-29.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. M. L. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA MAGALI MACHADO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.M.L., menor púbere assistida por sua genitora, C. M. M., em face da r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 0747896-57.2022.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S. A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 146794160 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade postulado pela autora ao argumento de que a sua genitora possui despesas não condizentes com a alegação de hipossuficiência, tais como advogado particular, plano de saúde e condomínio da residência. Em suas razões recursais, a agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Assevera que apresentou a documentação necessária para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, além de sua genitora encontrar-se desempregada. Destaca ainda que o direito à gratuidade de justiça é personalíssimo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de lhe ser concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estão caracterizados os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural possa inferir presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Dessa forma, a afirmação contida na declaração de hipossuficiência econômica deve encontrar respaldo nos elementos de prova. No caso em apreço, a ação visa à cobertura de despesas médicas e hospitalares para cirurgia reparadora de assimetria mamária da agravante. A recorrente sustenta que apresentara declaração de hipossuficiência, cópia da CTPS de sua genitora, demonstrando que ela se encontra desempregada desde fevereiro de 2021, bem como a comprovação, através de pesquisa realizada no sítio da Receita Federal do Brasil, de que não é declarante nos últimos dois anos, eis que seus rendimentos não atingiram o mínimo previsto. Apesar da demonstração da hipossuficiência financeira da parte autora, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça, com base na seguinte fundamentação: Vistos etc. Intimada a comprovar a situação alegada de insuficiência econômica, a parte autora, por meio de sua representante legal, trouxe aos autos os mesmos documentos acostados anteriormente, bem como comprovante do pagamento do Plano de Saúde no valor de R$ 3.093,29. A representante da autora tenta passar ao Magistrado a impressão de que não possui nenhuma renda, a fim de obter a gratuidade de justiça. Não explica, todavia, como paga advogado particular, plano de saúde de mais de 3 mil reais, taxa do condomínio onde reside, etc. Evidente a intenção reprovável de omitir seus rendimentos no intuito de usufruir de um benefício ao qual não faz jus. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. A título de ilustração, destaco que, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015 para avaliação da incapacidade econômica, cuja presunção da hipossuficiência de recursos se aplica a quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários mínimos, que é o caso dos autos. Com efeito, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. A previsão para concessão do benefício está contida nos arts. 98 a 102, ambos do Código de Processo Civil, destacando-se os §§ 3o e 4o do art. 99, os quais estabelecem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas, sim, relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Portanto, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos por pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, como é a situação em análise, em conformidade com os documentos apresentados na inicial (IDs 145382079, 145382078, 145382076, 145382074 do processo originário) e com o fato de que a agravante conta com 16 (dezesseis) anos (ID 14382072), incide a regra do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Destaca-se que a agravante na origem, pleiteia direito próprio, embora assistida pela sua genitora. Assim, deve ser considerada a capacidade financeira da própria recorrente e não a da sua genitora, presumindo-se que a menor de idade não aufere rendimentos que lhe permitam custear as despesas do processo. Deve-se, portanto, deferir o benefício à menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de a ré impugnar o deferimento e pleitear a revogação do benefício concedido. Para tanto, deve demonstrar, com base no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade. Sobre a matéria, o Ministro Marco Aurélio Bellizze, do c. STJ, em decisão monocrática proferida nos autos do AgInt no AREsp n. 2019757/SP (2021/0374572-2), no dia 7/6/2022, considerou que, na análise da gratuidade de justiça, apura-se a condição econômica da parte, no caso o menor de idade, e não de seus genitores. Por oportuno, cita-se trecho da decisão: Consabido, o direito à gratuidade de justiça é personalíssimo, sendo inadmissível a exigência de comprovação dos requisitos à concessão da benesse por pessoa diversa que o postula. O c. Superior Tribunal de Justiça igualmente se manifestou sobre o direito à gratuidade de justiça e os critérios para concessão dessa benesse no âmbito de ação de alimentos ajuizada por criança. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE ALIMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. EXTENSÃO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A PARTIR DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DE PESSOA DISTINTA DA PARTE, COMO A REPRESENTANTE LEGAL DE MENOR. VÍNCULO FORTE ENTRE DIFERENTES SUJEITOS DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO MENOR. AUTOMÁTICO EXAME DO DIREITO À GRATUIDADE DE TITULARIDADE DO MENOR À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS PAIS. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. TENSÃO ENTRE A NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO DIREITO E INCAPACIDADE ECONÔMICA DO MENOR. PREVALÊNCIA DA REGRA DO ART. 99, §3o, DO NOVO CPC. ACENTUADA PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO MENOR. CONTROLE JURISDICIONAL POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA E CONTRADITÓRIO. RELEVÂNCIA DO DIREITO MATERIAL. ALIMENTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RISCO GRAVE E IMINENTE AOS CREDORES MENORES. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO INJUSTIFICADA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL QUE EXERCE ATIVIDADE PROFISSIONAL. VALOR DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. IRRELEVÂNCIA. 1- Recurso especial interposto em 18/05/2018 e atribuído à Relatora em 13/02/2019. 2- O propósito recursal é definir se, em ação judicial que versa sobre alimentos ajuizada por menor, é admissível que a concessão da gratuidade de justiça esteja condicionada a demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal. 3- O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal. 4- Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais. 5- A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, §3o, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, §2o, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório. 6- É igualmente imprescindível que se considere a natureza do direito material que é objeto da ação em que se pleiteia a gratuidade da justiça e, nesse contexto, não há dúvida de que não pode existir restrição injustificada ao exercício do direito de ação em que se busque o adimplemento de obrigação de natureza alimentar. 7- O fato de o representante legal das partes possuir atividade remunerada e o elevado valor da obrigação alimentar que é objeto da execução não podem, por si só, servir de empeço à concessão da gratuidade de justiça aos menores credores dos alimentos. (REsp 1807216/SP. Relator(a) Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Data do Julgamento: 4/2/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 6/2/2020) A corroborar este entendimento de que há a presunção de hipossuficiência financeira para os menores de idade, trago à colação ementas de julgados deste egrégio Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA. IRRELEVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO REPRESENTANTE LEGAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário. 2. Consoante entendimento jurisprudencial desta e. Corte de Justiça, a capacidade econômica do menor não se confunde com a situação financeira do seu representante legal. 3. Sendo presumível, pela tenra idade, que o agravante não aufere renda e, portanto, não possui condições para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, não havendo, ainda, prova de que possua situação financeira vantajosa, não há outra solução senão o deferimento da gratuidade de justiça pleiteada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1644481, 07360342920218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. EXAME DA TITULARIDADE DO DIREITO À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. O Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. 3. A avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. 4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, por esta razão, a situação financeira dos genitores não deve servir de parâmetro para a análise de hipossuficiência da filha estudante que não aufere renda. 5. Apesar de o bem da vida discutido na origem ser de alto valor, a parte apenas o possui porque foi presenteada por seu genitor, caso contrário, não disporia de condições financeiras para adquiri-lo por si só, dessa forma, inexiste empecilho ao deferimento do benefício de gratuidade de justiça. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1637791, 07195032820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. Ressalta-se que a circunstância de haver a agravante contratado advogado particular, por si só, não é capaz de afastar a presunção de sua hipossuficiência, conforme entendimento desta egrégia Corte, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. EMPRÉSTIMOS. RENDA LÍQUIDA. ELEMENTOS CONCRETOS. ADVOGADO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante em ação de conhecimento. 1.1. Nas razões de recurso, a agravante alega que mesmo recebendo uma renda líquida de mais de 5 salários-mínimos, o comprometimento com empréstimos e despesas alcançam quase 100% da sua renda mensal, evidenciando assim sua condição de hipossuficiente. 2.Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.2. O §2o do mesmo dispositivo prevê que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. A assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). 4. A agravante é professora da educação básica do Governo do Distrito Federal. Nos extratos da conta corrente constam debitados vários empréstimos, sobrando pouco do salário que percebe. 4.1. Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 5. Nesse aspecto, é cediço que "(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência)." (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1650932, 07320613220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O benefício dagratuidadedejustiçapode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, bem como concedido de forma a abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão dagratuidade. 3. No caso concreto, o agravante comprovou que se encontra desempregado e apresentou indícios de incapacidade laboral, conforme comprovante de recebimento de valores pretéritos a título de auxílio-doença por acidente de trabalho. Ademais, os extratos bancários constantes nos autos evidenciam que nos meses de fevereiro, março e abril de 2022, o agravante registrou saldo bancário de R$2.048,72 (dois mil e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos), R$203,57 (duzentos e três reais e cinquenta e sete centavos) e de R$0,77 (setenta e sete centavos), respectivamente. 4. Não há, nos autos, indícios de que o agravante tenha aplicações financeiras de valor significativo ou bens imóveis a qualquer título. 5. Comprovada a situação de hipossuficiência financeira do agravante, a concessão do benefício é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1604995, 07208977020228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. Portanto, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário dos documentos que instruem o agravo de instrumento, é possível constatar a hipossuficiência financeira da agravante, a qual justifica o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a demanda envolve interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023 às 19:46:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora